Tribunal: TJMT
Processo: 1035126-71.2024.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035126-71.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUZIA DE CAMPOS CURADO SOUZA - CPF: 544.311.231-72 (APELANTE), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INOVAÇÃO RECURSAL. TARIFAS BANCÁRIAS. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo, na qual se pleiteava a revisão de juros remuneratórios e a declaração de abusividade de tarifas de registro, avaliação e seguro prestamista, com pedido de restituição em dobro dos valores considerados indevidos.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível conhecer de alegações sobre capitalização de juros não suscitadas na inicial; (ii) analisar a legalidade das tarifas de registro e avaliação cobradas; (iii) examinar se houve venda casada na contratação do seguro prestamista.

III. Razões de decidir

3. A capitalização de juros não pode ser conhecida em sede recursal por constituir inovação, uma vez que a inicial se limitou a impugnar especificamente juros remuneratórios e tarifas, sem questionar metodologia de incidência ou sistema de amortização.

4. As tarifas de registro de contrato e avaliação do bem encontram amparo legal e regulamentar, com expressa previsão contratual e comprovação da efetiva prestação dos serviços correspondentes.

5. O seguro prestamista foi contratado de forma facultativa, com discriminação clara das condições e autonomia de vontade da contratante, não configurando venda casada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade de cláusulas contratuais bancárias, limitando-se a cognição judicial ao que foi especificamente impugnado na inicial. 2. São válidas as tarifas de registro de contrato e avaliação de bem quando expressamente pactuadas e comprovada a efetiva prestação dos serviços. 3. Não caracteriza venda casada a contratação de seguro prestamista quando demonstrada a facultatividade e autonomia de vontade do consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, III, 42, parágrafo único, e 51, § 1o; CPC, art. 330, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 381 do STJ; Tema 958; Tema 972.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
LUZIA DE CAMPOS CURADO SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, na
ação revisional de contrato bancário
, ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da inexistência de qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas.

A apelante alega, em síntese, que o contrato de financiamento firmado com o banco réu apresenta irregularidades quanto ao sistema de amortização e cobrança de juros. Sustenta que não há cláusula contratual clara sobre a metodologia de incidência da taxa de juros e amortização da dívida, identificando que foi utilizado o sistema PRICE (Sistema Francês de Amortização) com regime composto de capitalização, sem a devida informação ao consumidor, ferindo o princípio da informação consagrado no artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que, conforme laudo pericial particular, o banco adotou regime composto com capitalização mensal da taxa de juros sem expressa pactuação, contrariando a Súmula 539 do STJ, que exigem pactuação clara e expressa para a capitalização de juros. Demonstra através de cálculos que, se aplicada a taxa de juros de forma linear (simples), o valor da parcela inicial deveria ser de R$ 1.078,07, ao invés dos R$ 1.651,52 cobrados, resultando em diferença de R$ 53,41 por parcela, totalizando R$ 2.563,90 pagos a maior.

Quanto às tarifas cobradas, contesta a legitimidade do seguro prestamista no valor de R$ 1.600,00, tarifa de registro de contrato de R$ 316,00 e tarifa de avaliação de R$ 650,00, totalizando R$ 2.566,00 em cobranças consideradas ilegais. Fundamenta-se na jurisprudência do STJ, alegando que tais tarifas são abusivas por não haver demonstração efetiva da realização dos serviços e por configurar imposição ao consumidor em contrato de adesão.

Por fim, requer a reforma da sentença de primeiro grau para determinar que a capitalização dos juros seja feita pela taxa média à época da realização do contrato, com expurgo das cobranças indevidas, e a restituição em dobro das tarifas ilegalmente cobradas, no valor de R$ 5.132,00, a ser abatido do saldo devedor, além da condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas em id. 337826872.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
LUZIA DE CAMPOS CURADO SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da inexistência de qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas.

Preliminarmente, cumpre destacar que a questão atinente à capitalização de juros e suas formas e modalidades não pode ser conhecida por este Juízo
ad quem
, uma vez que não foi adequadamente discutida na origem.

Da análise detida da petição inicial (id. 337825387), verifica-se que a demandante limitou-se a impugnar especificamente: (i) a taxa de juros remuneratórios, alegando que estaria acima da média de mercado; (ii) as tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e seguro prestamista, considerando-as abusivas.

Em momento algum a inicial trouxe discussão específica sobre capitalização de juros, sistema de amortização PRICE versus GAUSS, ou qualquer questionamento sobre a metodologia de incidência da taxa de juros. A petição inicial é cristalina ao delimitar as cláusulas controvertidas nos termos do art. 330, § 2o, do CPC, não incluindo entre elas a capitalização de juros.

Somente nas razões recursais a apelante passou a sustentar irregularidades quanto ao "sistema de amortização e cobrança de juros", alegando ausência de "cláusula contratual clara sobre a metodologia de incidência da taxa de juros", o que configura manifesta inovação recursal, vedada pelo ordenamento processual.

Ademais, é pacífico o entendimento consolidado na Súmula 381 do STJ: "
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
". Portanto, a cognição judicial se limita ao que foi especificamente impugnado pela parte autora, sem possibilidade de análise de questões não suscitadas na exordial.

Nesse sentido, o próprio magistrado
a quo
consignou com acerto: "
a análise judicial se atrelará ao que fora especificadamente abordado na peça inicial:
juros e cobrança de tarifas
."

Desta forma, passo à análise das questões impugnadas pela apelante e devidamente devolvidas a este Tribunal.

·

DAS TARIFAS CONTESTADAS

o

a) Tarifa de Registro de Contrato (R$ 316,00)

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 958 (REsp n. 1.578.553/SP), admite expressamente a legalidade da cobrança desta tarifa, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço. Na hipótese vertente, não restou comprovada pelo apelante qualquer ausência da prestação do referido serviço, tampouco sua cobrança indevida ou abusiva.

A propósito, veja-se o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL.
TARIFAS DE CADASTRO E REGISTRO.
IOF. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir (...) 8.
A tarifa de registro de contrato (R$ 316,00) é válida desde que haja efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva, conforme fixado no Tema 958/STJ (REsp 1.578.553/SP)
. A instituição financeira comprovou documentalmente, via Sistema Nacional de Gravames da B3, que o registro da alienação fiduciária foi efetivamente realizado em 08/02/2022, com custo proporcional ao valor financiado, afastando qualquer ilicitude. (...) IV. Dispositivo e tese 13. Recurso desprovido. Tese de julgamento: (...) 5.
São válidas as cobranças de tarifa de cadastro e de registro de contrato, quando demonstrada sua efetiva prestação e pactuação expressa, sem abusividade.
(...)”. (TJMT, 1026287-91.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2025, Publicado no DJE 18/12/2025 - destaquei).

No caso concreto, a tarifa está expressamente prevista no contrato (cláusula 5.2.1 – id. 337826859 – p. 7), com valor claramente discriminado, e decorre de exigência legal dos órgãos de trânsito para registro da alienação fiduciária, conforme Resolução 320 do CONTRAN e legislação correlata.

o

b) Tarifa de Avaliação do Bem (R$ 650,00)

No que se refere à tarifa de avaliação do bem, constata-se que está prevista no contrato firmado entre as partes, inexistindo, nos autos, qualquer prova robusta que evidencie sua não realização ou que a cobrança tenha ocorrido de forma abusiva. Importa destacar que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de admitir a cobrança dessa espécie de tarifa, desde que efetivamente prestado o serviço correspondente e que haja cláusula contratual clara prevendo tal encargo.

O Termo de Avaliação de Veículo (id. 337826861) comprova a efetiva prestação do serviço, com detalhamento das condições do veículo, consultas aos órgãos competentes e avaliação do estado de conservação, afastando qualquer alegação de cobrança por serviço não prestado.

Acrescente-se, ademais, que, tratando-se de operação de financiamento para aquisição de veículo, o serviço de avaliação prévia do bem mostra-se não apenas legítimo, mas também necessário e útil à concretização do negócio jurídico, na medida em que permite à instituição financeira aferir o valor de mercado do objeto da garantia. Diante disso, revela-se incabível a alegação de abusividade ou ilegalidade na cobrança da referida tarifa, cuja funcionalidade está diretamente relacionada à mitigação de riscos inerentes à atividade bancária e à proteção do crédito.

o

c) Seguro Prestamista (R$ 1.600,00)

A jurisprudência consolidada pelo STJ no julgamento do Tema 972 (REsp n. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP) é clara ao afirmar que a venda casada somente estaria configurada se houvesse compulsoriedade na contratação do seguro com seguradora vinculada à instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. No caso em tela, verifica-se expressamente que a contratação foi opcional, não havendo qualquer prova ou indício de que o consumidor tenha sido compelido a contratar o seguro com a seguradora indicada pelo banco. Desta forma, não restou configurada a venda casada e qualquer atitude abusiva por parte da instituição financeira.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – TEMA 958 DO STJ – LEGALIDADE E AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – TARIFA DE CADASTRO - LEGALIDADE –
SEGURO PRESTAMISTA – OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO – TEMA 972 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE
– SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. 2. Não havendo abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, nem onerosidade excessiva, é lícita, de acordo com o Tema 958 do STJ, a cobrança do ressarcimento com Registro de Contrato e Avaliação do Bem. 3. No julgamento do Recurso Especial 1.255.573/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, o STF firmou o posicionamento de que é válida a cobrança da Tarifa de Cadastro quando expressamente pactuado.
4. Não há ilegalidade/abusividade na cobrança do seguro prestamista, nem “venda casada”, quando livremente pactuado pelo consumidor.
5. Havendo regularidade da contratação e legalidade da cobrança, inexiste ato ilícito e, portanto, não há que se falar em indenização por dano moral e repetição de indébito. 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002017320228110049, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/09/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2024 - destaquei).

Portanto, diante do exposto, e considerando a regularidade da taxa de juros pactuada em consonância com os parâmetros de mercado, bem como a legalidade e a devida previsão contratual das tarifas acessórias discutidas, constata-se a ausência de qualquer ilegalidade ou prática abusiva no contrato celebrado entre as partes.

Não se verifica violação a normas de ordem pública, tampouco afronta aos princípios da boa-fé objetiva, transparência ou equilíbrio contratual. A pretensão revisional não encontra respaldo probatório suficiente que autorize a intervenção judicial para modificação das cláusulas livremente pactuadas.

Não tendo sido reconhecida qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas, não há valores a serem restituídos à apelante, seja de forma simples ou em dobro.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida, lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026